Tribunal: STF
Processo: Rcl 81668
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Java Lacerda interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a reclamação, uma vez configurada mera reiteração da Rcl 66.505, de minha Relatoria.

A parte reclamante alega a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 1.127, ministro Ricardo Lewandowski. Sustenta o desrespeito ao art. 7º, IV, da Lei n. 8.906/1994, em razão da ausência de presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, e de comunicação à respectiva seccional.

A parte agravante sustenta não configurada a mera reiteração da Rcl 66.505, uma vez que esta reclamação impugna ato superveniente, inexistente à época da primeira reclamação.

É o relatório.

2. O agravo interno, protocolado por advogado em causa própria, foi formalizado no prazo legal. Conheço do recurso.

Atento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte beneficiária, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 

Embora o pedido e a causa de pedir desta reclamação sejam idênticos aos da Rcl 66.505, de minha Relatoria, os atos reclamados não são coincidentes. 

Assim, tenho por não configurada a mera reiteração da reclamação anterior.

Pois bem. Ao apreciar a Rcl 66.505, consignei a controvérsia relativa à nulidade do auto de prisão em flagrante sem a presença de representante da Ordem dos Advogados do Brasil não havia sido apreciada. Confira-se fragmento da decisão:

Por outro lado, a autoridade reclamada, ao prestar informações (eDoc 15), ressaltou que os embargos de declaração, mediante o qual o reclamante postula “a nulidade do feito e razão da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante sem presença de um representante da OAB” ainda não foi apreciado. 
A ausência de abordagem da alegação pela autoridade reclamada afasta a necessária aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado.

Nesta reclamação, o ato reclamado anotou que o reclamante não estava “acompanhado por membro da equipe de prerrogativas da OAB” no momento da prisão em flagrante, e que a ausência de nulidade decorre de que “estava assistido por advogado legalmente habilitado”. Transcrevo fragmento da decisão (eDoc 1, fls. 10-11):

Quanto à alegação de nulidade do auto de prisão em flagrante, fundada na ausência de representante da OAB no momento da lavratura, bem como à pretensão de trancamento da ação penal, verifica-se que, conforme já registrado nos autos n. 5395552-20.2021.8.09.0049, embora o impetrante não tenha assinado o termo respectivo nem estivesse acompanhado por membro da equipe de prerrogativas da OAB, restou comprovado que estava assistido por advogado legalmente habilitado, presente no ato da lavratura. Dessa forma, não há que se falar em nulidade, inexistindo vício capaz de macular o auto de prisão em flagrante ou os atos processuais subsequentes.

O advogado detém o direito de ter a presença de um representante da OAB quando for preso em flagrante, desde que o motivo esteja relacionado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo. A ausência dessa prerrogativa acarreta nulidade. Nos demais casos de prisão, é obrigatória a comunicação expressa à seccional da OAB, nos temos do art. 7º, IV, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994) e do precedente invocado como paradigma pelo reclamado (ADI 1.127), notadamente o seguinte fragmento da ementa:

IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 

No caso, a nulidade foi afastada ao fundamento de que o reclamante “estava assistido por advogado legalmente habilitado”.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes).

Ademais, eventual nulidade da prisão em flagrante, tese sustentada pela parte reclamante, não seria apta à produzir o pretendido trancamento da ação penal, uma vez que o inquérito policial é peça meramente informativa, cujos eventuais vícios não contaminam a ação penal, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, o RHC 84.083, ministro Nelson Jobim, o HC 111.094, ministro Luiz Fux; o RHC 98.731, ministra Cármen Lúcia; o RHC 143.997 AgR, ministra Rosa Weber; e o HC 171.384 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:

III Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes.

3. Ante o quadro, reconsidero a decisão agravada, mantendo a negativa de seguimento à reclamação.

4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de Goiás.

5. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente